Tribunal: TJES
Processo: 0009868-29.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009868-29.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO QUEIROZ NOVAES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE USO PERMITIDO.
AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DO TIPO PENAL DA LEI DE ARMAS. ALTERAÇÃO DO

REGIME
DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O

ABERTO
.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Na espécie,
materialidade
e autoria

delitiva
s
rest
a
ram

amplamente demonstrada
s
através:
I)
do
Boletim Unificado nº
49804184
(fls.
08/13
);
II
)
do
s
Termos de
D
eclaração prestados
em sede policial
pelo
s
Policiais Militares
responsáve
is
pela
prisão em flagrante
(fls.
14/15
);
III)

d
o Auto de Apreensão (fl
s. 20/21
);
VI)
d
o Laudo
de Perícia Criminal
relativo à
arma de fogo (fls.
98
/
102
),
do
Laudo
da Seção Laboratório de Química Forense

relativo
às
drogas
apreendidas
(fls.
108/108-verso
), bem como da
prova oral produzida em juízo (mídia
anexada
).

2.
C
o
nforme jurisprudência pátria
,
confere-se
especial

credibilidade à palavra dos policiais, por
se
r
em
agentes públicos
se
m
interesse direto na causa,
sobretudo
quando
seus
relatos são isentos de
contradiç
ão

e

h
arm
ônicos
com os
demais
elementos
probatórios
,
exatamente como se dá no caso concreto,
não havendo que se falar em ausência de provas
em relação a
os crimes
imputados
.

3.
Permanece
hígida a pena-
base
imposta
ao crime de tráfico de drogas,
por ser mais benéfica ao réu.
Entretanto, redimensiona-se a sanção
inicial em relação à posse irregular de arma de fogo de uso permitido,
eis que recrudescida
em razão de elementos inerentes ao
tipo penal
e
pelo uso
de
expressões genéricas e/ou vagas.

4.
Considerando
o redimensionamento da pena-base do crime de posse irregular de arma de fogo, alter
a-se
o regime de cumprimento da pena para o aberto, na forma do disposto no art. 33, §2º,
c
, do Código Penal,
devendo ser expedido o alvará de soltura em favor do apelante.

5.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0009868-29.2022.8.08.0035

APELANTE: ADRIANO QUEIROZ NOVAES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FLAVIO AREDES LOUZADA E SOUZA - ES24405-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
9868
-
29
.20
2
2
.8.08.00
35

AP
ELANTE
:
ADRIANO QUEIROZ NOVAES JÚNIOR

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

V
OT
O

Conforme relatado, t
rata-se

de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
ADRIANO QUEIROZ NOVAES JÚNIOR
e
m face da
r.
sentença

proferida

pel
o
MM.

Juízo
da
1
ª Vara
Criminal de
Vila Velha

(
fl
s
.
128/
128-verso
),

que julgou procedente
a pretensão punitiva estatal para
condenar
o réu como incurso nas sanções do
art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art.
1
2
,
caput
, da Lei nº 10.826/03,

na forma do art. 69 do Código Penal, à

pena definitiva de
0
3 (três) anos de reclusão e
0
1 (um) ano e
0
5 (cinco) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de multa.

Em
suas
razões
(
fls.
13
3
/146
),

a defesa
almeja a
a
bsolvi
ção do réu

por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento das penas-base aos patamares mínimos legais, porquanto majoradas sem a devida fundamentação, a concessão da liberdade provisória por ausência dos pressupostos aptos à manutenção da prisão preventiva, bem como o arbitramento de honorários advocatícios em sede recursal.

C
ontr
arrazões
pel
o desprovimento do apelo
(
fls.
148/151
).

Em seguida,
o Parecer da d.
Procuradoria de Justiça

opinando pelo parcial provimento do recurso, tão somente para redimensionar
a pena-base aplicada ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(ID
5883271
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia
que no dia 28/
12/
2022, por volta das 19
h00m
, na “Invasão do Jabaete”, bairro Residencial Jab
a
ete,
em Vila Velha
,
o
denunciado
man
tinha em depósito
em
uma residência, 01 (u
m
a) “bucha de haxixe”, 05 (cinco) “peda
ç
os de crack”, 181 (cento e oitenta e u
m
) “pinos de coca
í
na”, 01 (u
m
) “pé de maconha”,
além do montante de
R$ 27.951,00 (
V
inte e sete
mil, novecentos e cinquenta e um reais) em espécie.

C
onsta que Policiais Militares, durante patrulhamento visando
inibir
o intenso tráfico de drogas e conflitos armados que ocorrem na região, avistaram um homem parado, com arma de fogo em punho, em frente a uma
casa
, que, ao perceber a presença da guarnição, dispensou o armamento no quintal e tentou empreender fuga para o interior
do imóvel.

Depreende-se que
os agentes, após r
ecuperarem o armamento dispensado,
constataram
se tratar de 01
(uma) pistola HS marca Springfield, calibre 9mm
Parabel
l
um
, co
m
a numera
ç
ão suprimida e co
m
acessório de mira a laser, municiada co
m
19 (dezenove) projéteis d
o mesmo
calibre,
razão pela qual adentraram
na casa

e lograram êxit
o
e
m
deter o denunciado.

Ao revistarem a residência
,
encontraram ainda
366 (trezentos e sessenta e seis)
m
uniç
õ
es de calibre 9mm
Parabel
l
um,
253 (duzentos e cinquenta e três) muniç
õ
es de calibre .380 ACP, 05
(cinco)
carregad
o
res de pistola, sem autorização
e em
desacordo co
m
determinação legal ou regulamentar, além
d
e
01 (
u
m
)
r
á
dio comunicador Baofeng,
01 (uma)
balança de precisão e caderno com anotações do tráfico de drogas

(A
uto de
apreensão – fls. 17/18).

Das c
ircunstâncias da apreensão,
afere
-se que os entorpecentes
destina
vam-se à
comercializaç
ã
o e o dinheiro
era fruto deste.

Pois bem.

Na espécie,
materialidade
e autoria

delitiva
s
rest
a
ram

amplamente demonstrada
s
através:
I)
do
Boletim Unificado nº
49804184
(fls.
08/13
);
II
)
do
s
Termos de
D
eclaração prestados
em sede policial
pelo
s
Policiais Militares
responsáve
is
pela
prisão em flagrante
(fls.
14/15
);
III)

d
o Auto de Apreensão (fl
s. 20/21
);
VI)
d
o Laudo
de Perícia Criminal
relativo à
arma de fogo (fls.
98
/
102
),
do
Laudo
da Seção Laboratório de Química Forense

relativo
às
drogas
apreendidas
(fls.
108/108-verso
), bem como da
prova oral produzida em juízo (mídia
anexada
).

Em que pese os doutos argumentos da defesa,
os Policiais Militares
responsáveis pela importante apreensão
, ouvidos em juízo, confirmaram as declarações prestadas em sede policial de que, no dia dos fatos, o denunciado estava no portão de sua residência
quando
, ao ver os agentes, entrou correndo e dispensou a arma de fogo.
Ambos descreveram as características da pistola, relataram que o réu foi colaborativo com a ação policial, informando o local em que as drogas se encontravam, a munição, o rádio comunicador e o dinheiro, além de declarar ser gerente do tráfico em Terra Vermelha.

Nesse diapasão,
c
o
nforme jurisprudência pátria
,
confere-se
especial

credibilidade à palavra dos policiais
, por
se
r
em
agentes públicos
sem
interesse direto na causa,
sobretudo
quando
seus
relatos são isentos de
contradiç
ão

e

h
arm
ônicos
com os
demais
elementos
probatórios
,
exatamente como se dá no caso concreto,
não havendo que se falar em ausência de provas
em relação a
os crimes
imputados
.

D
ito isto, passo à análise do
pedido subsidiário de redimensionamento das penas-base
ao s patamar es mínimo s lega is,

por entender que o édito condenatório se projetou sem fundamentação idônea.

Quanto

a
o crime de
tráfico de drogas
,
cuja pena em abstrato é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa de 500 a 1500 dias-multa,
o magistrado fixou a pena inicial em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
além de 660 dias-multa
,
ao
valor
ar
negativamente
0
4
(
quatro
)
circunstâncias

dentre as 08 (oito)
previstas no

art. 59 do CP.

A

culpabilidade

foi considerada
elevada
,
por ter
o recorrente
particip
ado
ativamente do crime, ao manter em depósito substância entorpecente para a venda;
os
motivos

não justificáveis,
pois
o fato de querer fazer
uma festa de
aniversário
par
a
a
filha e não ter condições para ta
nto
, não lhe dá o direito
de cometer crimes
;
as
circunstâncias

foram
des
favoráveis, já que
praticava o
ilícito dentro d
e
sua própria residência, onde mora
m
sua companheira e um filho menor;

e,

as

consequências

consideradas
graves,
por expor ao vício os m
enores, estudantes
e
pessoas
em vulnerabilidade
.

In casu
,
devem ser afastadas,
na forma da jurisprudência pátria,
a negativação
do
s
vetores
culpabilidade e
consequências
do
ilícito
,
ambos
inerentes ao próprio tipo penal.

Nessa linha,
aplicando-se
o coeficiente de 1/8
(um oitavo)
entre a
s
pena
s
mínima e máxima,
caberia a

majora
ção d
a
reprimenda inicial

em
0
1 (um) ano e
0
3 (três) meses

para cada circunstância
negativada
com a devida fundamentação
,
razão pela qual a pena-base seria fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Portanto, deve permanecer hígida a pena imposta pelo julgador singular, por ser mais benéfica ao réu
.

Em prosseguimento, no tocante
a
o
delito
de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
,
cuja pena em abstrato é de 01 (um) a 03 (três) anos de detenção e multa,
o
juízo
fixou a pena inicial em
0
1
(um)
ano e
0
7
(sete)
meses de detenção e 90 dias-multa,
ao
valor
ar
negativamente
0
3
(
três
)
circunstâncias

dentre as 08 (oito)
previstas no

art. 59 do CP.

A

culpabilidade

foi considerada elevada
,
por ter o apelante agido com o dolo máximo a
o possuir munições no interior de sua residência;
os
motivos
não foram
justificáveis pelo réu;
e, as
circunstâncias
fora
m
consideradas
desfavoráveis,
por
possu
ir petrechos de arma de fogo em sua casa,
local sagrado e familiar.

No caso em julgamento
,
devem ser
desconsideradas

a negativação
do
s
vetores
culpabilidade e

motivos

do
crime
,
porquanto o primeiro é
inerente
à própria configuração do
tipo penal
e o segundo foi desvalorado
valendo-se de
expressões genéricas e/ou vagas.

Ness
e contexto
,
aplicando-se
o coeficiente de 1/8
(um oitavo)

sobre

o intervalo entre as
pena
s
mínima e máxima,
cabe a

majora
ção
de 03 (três) meses para
a única circunstância negativada com o devid o fundamen t o
,
devendo a pena-base ser reduzida para 01
(
um
) ano e 0
3
(
três
) meses de
detençã
o
.

Dessa forma, aplicando-se a atenuante da confissão sobre o novo resultado,
abrevia-
se a sanção
para 01 (um) ano de detenção
e 50 dias-multa
e assim
deve ser
mantida definitivamente, por não haver minor
ante
s
e majorantes a serem analisadas.

Considerando
o redimensionamento da pena-base do crime de posse irregular de arma de fogo, altero o regime de cumprimento da pena para o aberto, na forma do disposto no art. 33, §2º,
c
, do Código Penal,
devendo ser expedido o alvará de soltura em favor do apelante.

Por fim,
destaco que
a
fixação
de
honorários
em prol do
D
efensor
D
ativo é consectário da garantia constitucional de que todo o
labor
deve ser remunerado,
tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.

Dessa forma,
à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da complexidade da causa, arbit
ro

os
honorários advocatícios em sede recursal em favor do
causídico
no
valor
de R$
800
,00 (
Oitoce
ntos reais).

Diante do
exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)